Tribunal: TJBA
Processo: 0501613-78.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501613-78.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELIADNE DE FIGUEREDO SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA PRIVADA, REGIDA PELOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, LEALDADE E PROTEÇÃO DE CONFIANÇA. SEGURADA PORTADORA DE DOENÇA INFLAMATÓRIA CRÔNICA, QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA, SUBMETER-SE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS MAMAS, IMPRESCINDÍVEL AO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. NEGATIVA, SOB A ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO EXAME E ONEROSIDADE AO PLANO. VIOLAÇÃO À FINALIDADE CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE/VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM

A QUO
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS (CITAÇÃO) E CORREÇÃO MONETÁRIA (ARBITRAMENTO). PRECEDENTES STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006, ART. 6º, II. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0501613-78.2016.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
HELIADNE DE FIGUEREDO SOUZA
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06